Tribunal: TJES
Processo: 5000715-70.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000715-70.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Resta demonstrado nos autos que a empresa recorrente apenas não promoveu o fornecimento de água no imóvel do recorrido em razão de pendências e necessidades de adequações na rede de fornecimento de água do loteamento – de responsabilidade da Imobiliária e Construtora Universal Ltda., não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido antes que as referidas pendências de ordem técnica sejam devidamente regularizadas pela imobiliária responsável pelo empreendimento.

Obrigar o fornecimento de água na forma pretendida acarretaria em duas situações: a) ou a empresa requerida irá proceder aos reparos e adequações que não são de sua responsabilidade, para possibilitar o fornecimento, ou , b) procederá a ligação com os problemas técnicos apontados, o que poderá vir a causar transtorno futuro aos moradores do loteamento, em razão da indevida intervenção da função judiciária.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000715-70.2021.8.08.0050

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: MARIA CRISTINA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESAN. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO EM IMÓVEL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS ENTRE LOTEADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FATO QUE NÃO PODE AFETAR OU PRIVAR O FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DA INDEVIDA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Alega, a parte autora, em suma, possuir imóvel no loteamento Arlindo Villaschi, local que possui infraestrutura básica e necessária para a prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto, requerendo a instalação em seu imóvel, contudo, o fornecimento teria sido negado na esfera administrativa sob argumento de irregularidades documentais da empresa loteadora. 2. Conforme julgado de origem, ainda que existam pendências burocráticas/documentais envolvendo a empresa loteadora e a concessionária recorrente, inclusive com demandas judiciais, tais entraves não seriam óbice para o fornecimento do serviço essencial em favor da autora. 3. A requerida é concessionária de serviço público, sendo responsável pelo abastecimento de água. 4. O imóvel da autora está localizado em loteamento aprovado por meio de Lei Municipal nº 1868/06, que é localidade servida de infraestrutura básica e necessária para fornecimento de serviços públicos essenciais, não sendo apresentado nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da autora. 5 - Necessidade de realizar implementação da ligação do serviço na residência da autora. 6 - Negativa administrativa indevida, que configura falha na prestação de serviços. 7 – Há privação indevida de recebimento de serviço essencial e imprescindível para a sobrevivência humana que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral, cuja indenização foi arbitrada em valor razoável para o caso em análise. 8 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. 9- Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.